Tribunal: CARF
Processo: 11080.730129/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730129/2016-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.596 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Recorrente
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 95-120 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 15-45.214, da 5a Turma da DRJ/SDR (fls. 83-86), em sessão realizada em 4
de outubro de 2018, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Impugnação
apresentada pelo Contribuinte (fl. 9-30 e docs. anexos), de forma a manter o lançamento em
desfavor do Impugnante.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730129/2016-95
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.596 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730129/2016-95

I.
Lançamento, Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 84-85.

Trata-se da Notificação de Lançamento no NLMIC-0065/2016, para
constituição do crédito tributário decorrente de multa no valor de R$ 2.283.922,51, em
razão do não reconhecimento de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) do período de apuração ano-calendário 2011, cujo pleito de
reconhecimento indeferido se deu na PER/DCOMP 23086.99310.290212.1.2.03-7370,
com conseqüentes compensações não homologadas declaradas nas DCOMP
06386.17667.190312.1.3.03-8682,
30341.93166.170512.1.3.03-6000,
11378.62813.200412.1.3.03-8564,
04532.95628.180512.1.3.03-1273,
24338.64907.280512.1.3.03-1651,
02223.99329.310512.1.3.03-1305,
39143.38419.270312.1.3.03-0385,
17928.93928.120612.1.3.03-8292,
33964.60451.130612.1.3.03-9744, 07726.17609.200612.1.3.03-0689, de acordo com o
Despacho Decisório (DD) de no de rastreamento 114542239, emitido em 10/05/2016,
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Vitória, com ciência do sujeito
passivo em 23/05/2016.
O sujeito foi cientificado em 07/12/2016, por meio de sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, e apresentou
impugnação em 20/12/2016, alegando, em síntese:


Apurou saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) e em razão disso apresentou diversas
DCOMP, no montante de R$ 6.878.129,89;

As compensações pretendidas foram parcialmente deferidas e
homologadas e são objeto do processo administrativo
10783903676201616 e da Ação Ordinária c.c. Antecipação de
Tutela no 0028645-16.2016.4.02.5001, em trâmite perante a 2a
Vara Federal da Subseção Judiciária de Vitória/ES;

A autuação se fundamenta no disposto do § 17 do art. 74 da Lei
n.o 9.430/96 (com a redação da pela Lei no 12.249/2010 e
alteração da Lei no 13.097/2015), bem como o artigo 45 da
Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de
2012, entretanto a aplicação de tais normas ao presente caso
viola os princípios e garantias fundamentais previstos na
Constituição
Federal,
resultando
em
grave
inconstitucionalidade, o que não se pode admitir, inclusive,
estando a matéria já pacificada pela jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal;

A autuação fere os princípios de Direito fundamental de
petição aos poderes públicos (art. 5o, XXXIV, ‘a’), o direito ao
contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV), a vedação da
utilização de tributos com efeito de confisco (art. 150, IV), os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devido
processo legal e proibição de confisco;

O sujeito passivo tem o direito de pleitear restituição ou
compensação;

A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, ao estipular a
multa pela não homologação, pretendida de boa fé, fere
frontalmente a Constituição Federal e é arbitrária;

Os contribuintes se encontram tolhidos em seu direito de
buscar ressarcimentos e compensações, tendo em vista o
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.596 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730129/2016-95

“automatismo” da imposição da multa isolada pelo simples
indeferimento de seu pedido, nos termos do disposto no § 17
do art. 74 da Lei 9.430/96;

A punição somente se justificaria se fosse comprovada a má-fé,
o que não ocorreu;

O Fisco aplica a multa a todos os contribuintes que tiveram seu
pedido de compensação não homologado e/ou restituição
indeferidos, presumindo a existência de má-fé;

Resta clara a ofensa ao disposto no art. 2o da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999;

Por cautela, caso seja mantida a autuação, o percentual da
multa deve ser revisado porque sendo 50% do valor da
compensação
não
homologada
extrapola
o
razoável,
desproporcional e é confiscatória;

Há que se considerar que o artigo 3o do Código Tributário
Nacional estabelece que o tributo é uma prestação pecuniária
que não constitui sanção por ato ilícito. Por esse motivo, o
tributo não pode ser utilizado para punir, da mesma forma que
as sanções não podem ser utilizadas como instrumento de
arrecadação disfarçado.

O sujeito passivo requer que o lançamento seja julgado improcedente
ou, no máximo, a multa seja revisada para o percentual de 20% ou menor.

3. A DRJ julgou pela improcedência da Impugnação, nos seguintes termos da
Ementa (fl. 83).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 23/05/2016
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de ato normativo em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. O Órgão julgador decidiu apenas sobre a questão da competência para análise
de constitucionalidade ou legalidade de ato normativo, apontando que cabe ao judiciário tal
exame. Aponta jurisprudência e indica legislação. Contudo, é para se constatar que o Acórdão da
DRJ não foi inteiramente juntado aos Autos, pois, incialmente, não termina de citar o dispositivo
normativo utilizado para fundamentar raciocínio, depois porque a decisão não aborda os outros
temas questionados pelo Contribuinte, nem há conclusão. Simplesmente não há o restante do
Acórdão, em que pese a assinatura eletrônico no rodapé das páginas indicar que o documento sé
conteria quatro páginas. Abaixo se colaciona a parte final do Acórdão da DRJ (fl. 86).
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.596 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730129/2016-95

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma: Preliminarmente, a) o Acórdão recorrido é nulo, pois esse não
foi disponibilizado em sua íntegra ao Contribuinte, estando visivelmente incompleto, infringindo
assim o art. 59, II do Dec. 70.235/72. Tal situação causa preterição de defesa ao Contribuinte; b)
o crédito da multa isolada, objeto da discussão, está com sua exigibilidade suspensa, uma vez
que não há decisão definitiva em processo administrativo e há decisão liminar judicial. O
Recorrente informa que há discussão judicial, Processo n° 0028645-16.2016.4.02.5001 (2a Vara
Federal Cível de Vitória/ES), questionando a não homologação da compensação, a qual originou
o presente lançamento. Cita a Solução de Consulta COSIT n°18/2006. Tendo em vista que não
há certeza em relação à existência do crédito, em vista das discussões, “não há motivação para
formalização e aplicação da multa isolada prevista no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96”. Para
que o Auto de Infração fosse lavrado seria necessária decisão judicial transitada em julgado, o
que não se vislumbra no presente caso. Assim, deve ser o Auto de Infração cancelado. Se assim
não for o entendimento, que haja a suspensão da exigibilidade da multa, até que o judiciário
emita decisão definitiva; no Mérito, c) a inaplicabilidade da multa isolada. Não se requereu a
declaração da inconstitucionalidade dos dispositivos legais, mas apenas o afastamento da
aplicação da multa, por essa ser indevida. Descreve a evolução legislativa da multa isolada até
ser inserida no art. 74 §17 da Lei 9.430/96. Tal norma fere frontalmente o art. 5, XXXIV, “a” da
Constituição. Não faz sentindo multar em 50% o contribuinte pela não homologação, uma vez
que a Constituição assegura o direito de petição e a lei permite a compensação dos créditos. Tal
multa possui caráter confiscatório, pois é sanção pelo exercício de direito. Indica jurisprudência
do STF. Trata-se também de violação do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; d)
há impossibilidade de aplicação cumulativa de penalidade e de sua natureza confiscatória. A
multa isolada deve ser excluída, uma vez que já aplicada a multa de mora, havendo assim dupla
penalidade. Caso não seja esse o entendimento deve haver a redução da multa isolada em virtude
de seu caráter fiscalizatório, além de infringir a razoabilidade e proporcionalidade. Cita o art. 3°
do CTN, o qual prevê que tributo não é ato ilícito, bem como as sanções não podem ser
utilizadas como instrumento de arrecadação disfarçado. Discorre sobre os objetivo das sanções.
Ao final, requer a reforma da decisão para que seja suspensa a exigibilidade da multa isolada até
que sobrevenha decisão definitiva judicial, independente do resultado desta atuação fiscal;
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.596 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730129/2016-95

cancelar o Auto de Infração, diante da impossibilidade de cobrança da multa isolada, pelos
motivos expostos.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 92 – 15/10/18), bem como do protocolo do Recurso Voluntário
(fl. 93 – 14/11/18), conclui-se que este é tempestivo.
9. Sobre a admissibilidade, o feito mereceria análise mais profunda, contudo,
por haver questão de ordem pública a ser tratada, passa-se a discorrer sobre ela.

IV. Acórdão DRJ e necessidade de diligência
10. Como visto no Relatório acima, apesar da decisão da DRJ ser pela
improcedência da Impugnação, a mesma se encontra incompleta. Em verdade, não se tem certeza
do que ocorreu, pois as informações constantes no rodapé das fls. do referido Acórdão indicam
que o documento tem quatro páginas, as quais foram juntadas aos Autos, mas que certamente
não são suficientes, uma vez que claramente a redação da relatoria é interrompida, sem,
inclusive, conter os requisitos formais de uma decisão, como o nome do Relator ao final do
documento e sua conclusão. Mais do que isso, percebe-se que a fundamentação não foi
desenvolvida, não sendo possível se tomar conhecimento de quais foram os motivos e
fundamentos que negaram a maior parte de suas alegações. Mesmo que conste nas informações
de Rodapé que a decisão pode ser vislumbrada na internet, o que não se tem certeza se lá
também não constavam apenas quatro páginas, deve tal decisão ser juntada em sua totalidade no
processo, de forma que eventuais procedimentos não arrisquem o devido processo legal.
11. Com base nessa constatação, bem como pelo risco de infração ao direito de
defesa do Contribuinte, entende-se que é o caso de conversão do julgamento em diligência, para
que seja juntado aos Autos o Acórdão 15-45.214 em sua totalidade. Após, intime-se o
Contribuinte para que lhe seja facultado o pagamento do crédito ou a interposição de Recurso
Voluntário nos prazos legais, ou seja, de 30 dias, para o consecutivo e regular andamento do
Processo.

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.596 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730129/2016-95

V. Conclusão
12. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, de forma que seja juntada aos presentes Autos a integralidade do Acórdão da DRJ,
abrindo-se então novo prazo de recurso naquela instância para o Contribuinte, nos termos da
legislação.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital